Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-38.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001532-38.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - CNPJ: 20.310.185/0001-48 (APELADO), GABRIELLA ARAUJO OLYNTHO - CPF: 016.284.191-48 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – INADIMPLÊNCIA – INSURGÊNCIA DA APELANTE QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA NÃO FIXADAS NA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – MORA “EX RE”
-
DIES A QUO – INCIDÊNCIA DO INPC A PARTIR DO EFETIVO VENCIMENTO DE CADA PARCELA DO CONTRATO – JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE EM 1% AO MÊS – AUSENTE ILEGALIDADE – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUE ATENDE O ART. 406 DO CC E QUE ESTÁ DENTRO DO LIMITE ESTIPULADO PELO ART. 1° DO DECRETO Nº 22.626/33 – MULTA MORATÓRIA DE 2% EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM ART. 9° DO DECRETO Nº. 22.626/33 – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

“Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.”
(N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

No art. 89 do contrato entabulado entre as partes foram estipulados
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso, além de multa moratória de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do débito atualizado.

Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito.

Nos termos do art. 406 do Código Civil é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

Foi expressamente estipulada a incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso
. Com efeito, o art. 1° do Decreto nº. 22.626/33, estabelece que é vedado estipular, em quaisquer contratos, taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, tal percentual deve ser limitado a 24% ao ano, o que equivale a 2% ao mês. Desse modo, a fixação em 1% ao mês, conforme estipulado no contrato em análise, resta escorreita.

Ademais, como sobredito, foi ajustada cláusula penal de 2% em caso de descumprimento, a qual, igualmente, está em consonância com o art. 9° do Decreto nº. 22.626/33, que preleciona não ser válida a cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001532-38.2023.8.11.0055

APELANTE:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
R S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra.
Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini
,
lançada nos autos da Ação Monitória n. 1001532-38.2023.8.11.0055, ajuizada em face de
R S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA.
, que julgou procedente a ação monitória, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ 10.513,85 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), e, por tratar-se de parcelas de trato sucessivo, sendo o débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, determinou a incidência dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ. Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 246769684, sendo estes rejeitados em Id. 246769688.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
Em sua origem, trata-se de monitória visando à constituição de título executivo contra a requerida pelo inadimplemento de contrato de plano de saúde — não pagamento da contraprestação avençada. O juízo a quo, em decisão de mérito, constituiu o crédito em desfavor da requerida, mas só fez referência aos juros de mora no comando, não trazendo no título executivo que também incidem no crédito vindicado encargos de multa e correção monetária.”
(sic).

Afirma que
“Assim, a fim de que o título espelhe as cominações legais e contratuais, a apelante interpõe este apelo objetivando a condenação da apelada não só a pagar as mensalidades com juros como também para que incida sobre o crédito a correção aplicável e a multa contratual.”
(sic).

Ressalta que
“Como delineado em linhas pretéritas, na sentença, o juízo a quo constou que as parcelas seriam acrescidas de juros de mora desde a data do vencimento, nos termos da jurisprudência, mas foi silente quanto à correção monetária e à multa contratual. Quanto à multa, trata-se de encargo moratório com previsão no art. 89 do instrumento firmado entre as partes, consoante se comprova com a captura de tela adiante colacionada.”
(sic)

Pondera que
“Frise-se que se trata de multa moratória, não compensatória, em percentual legalmente admitido (art. 9º, Decreto Federal 22.626, de 1933), de modo que indevida a sua exclusão pelo juízo — especialmente porquanto não questionada pela requerida. Por sua vez, quanto à correção monetária, a jurisprudência da Corte Cidadã é unânime em se tratar de consequência ínsita à mora, de modo que seria possível a sua inclusão até mesmo ex officio pelo órgão julgador por se tratar de pedido implícito ex vi legis, conforme segue.”
(sic)

Expõe que
“Assim, se requer a reforma da sentença recorrida, suprindo a omissão arguida, a fim de que, no trecho do dispositivo em que se lê: Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ. passe a constar: Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, os juros de mora, a correção monetária e a multa contratual devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ. É o que havia a se pedir”
(sic)

A par destes argumentos
, “[...] pede-se a reforma da sentença apelada para que, suprida a omissão apontada nos aclaratórios, seja o dispositivo ajustado de modo a fazer constar a incidência de correção monetária e da multa contratual sobre o débito em aberto.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 246769696 pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 248136673.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ 10.513,85 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), e, por tratar-se de parcelas de trato sucessivo, sendo débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, determinou a incidência dos juros de mora a partir do vencimento de cada parcela. Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Quanto as alegações trazidas nos embargos monitórios, tratam-se de alegações para se esquivar da responsabilidade do pagamento dos serviços utilizados da requerente, referente a utilização de serviços de saúde, conforme notas fiscais emitidas em id. 110127968.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora esclarece que o plano de saúde foi rescindido somente em 23/05/2018 e durante este período os beneficiários usufruíram do plano conforme os extratos de 128653036, 128653037, 128653038 e 128653040, se tornando inadimplentes quanto as prestações vencidas em 20/02, 20/03, 20/04 e 20/05/2018.

[...]

Desta forma, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança, já que houve a devida utilização do plano pelos beneficiários.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 701, §2º, 702, §3º e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação monitória, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ 10.513,85 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, o qual este último fixo em 10% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor para que traga planilha atualizada, nos termos da presente decisão, em seguida,
cite-se
a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento, expeça-se de mandado de penhora e avaliação de bens do executado para satisfação do crédito, nos termos do §3º do artigo 523 do Código de Processo Civil.”
(Id. 246769683)

Pois bem. O apelante almeja o provimento do recurso de apelação e consequente reforma da sentença nos seguintes termos,
verbis
:

“[...] no trecho do dispositivo em que se lê:

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ.

passe a constar:

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos,
os juros de mora, a correção monetária e a multa contratual
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ.”
(Negritei)

É cediço que, tratando-se de dívida líquida e a termo certo, como no caso, o termo inicial dos juros e da correção monetária é mesmo a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

No caso, tem-se a mora
"ex re"
, levando em consideração a liquidez e prazo certo de pagamento, razão pela qual o simples advento do dia de vencimento da obrigação é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente de interpelação (art. 397,
caput
, do Código Civil).

Logo, a sentença deve ser reformada nesse ponto para fazer constar que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada obrigação.

Nesse sentido, são muitos os precedentes deste Sodalício:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ABANDONO DE CAUSA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE ATÉ DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ.

Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.”

(N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (Negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA
–
JUROS E CORREÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – MORA “EX RE”
– JUROS MORATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, está em pauta a mora "ex re", razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o inadimplemento de cada parcela.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC).

(N.U 1025262-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DA CITAÇÃO PELO IPCA – INCIDÊNCIA DO INPC A PARTIR DO EFETIVO VENCIMENTO DE CADA PARCELA DO CONTRATO
– HONORPARIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE VALOR DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A correção monetária em

sede de Ação Monitória incide a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento das prestações, por meio do INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período
e não o IPCA, porquanto não se trata de atualização devida em favor da Fazenda Pública.

Honorários fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa e não do débito, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1017003-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (Negritei)

No que tange a multa por inadimplemento, prevista no instrumento contratual (Art. 89), entendo não ser abusiva. Vejamos:

“
Art. 89 –
Ocorrendo impontualidade no pagamento da mensalidade, serão cobrados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso, além de multa moratória de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do débito atualizado.”
(Id. 246768318, Pág. 02)

Como cediço, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito.

Nos termos do art. 406 do Código Civil:

“Art. 406: Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal”

Assim, é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

No caso, como sobredito, foi expressamente estipulada a incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso, além de multa moratória de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do débito atualizado.

Com efeito, o art. 1° do Decreto nº. 22.626/33, estabelece que é vedado estipular, em quaisquer contratos, taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, tal percentual deve ser limitado a 24% ao ano, o que equivale a 2% ao mês.

Desse modo, a fixação em 1% ao mês, conforme estipulado no contrato em análise, resta escorreita.

Ademais, como sobredito, foi ajustada cláusula penal de 2% em caso de descumprimento, a qual, igualmente, está em consonância com o art. 9° do Decreto nº. 22.626/33, que preleciona não ser válida a cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
BASEADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÉBITO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – JULGAMENTO PROCEDENTE NA ORIGEM –
JUROS MORATÓRIOS ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE EM 2% AO MÊS – AUSENTE ILEGALIDADE – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUE ATENDE O ART. 406 DO CC E QUE ESTÁ DENTRO DO LIMITE ESTIPULADO PELO ART. 1° DO DECRETO Nº 22.626/33 – CLÁUSULA PENAL DE 10% EM CASO DE DESCUMPRIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ART. 9° DO DECRETO Nº. 22.626/33
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Pretensão monitória ajuizada tendo como lastro o inadimplemento de instrumento particular de confissão de dívida.

Na cláusula quinta do mencionado contrato foram estipulados entre as partes juros moratórios de 2% ao mês sobre o valor devido e multa contratual irredutível de 10% sobre o valor devido.

Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo retardamento na quitação do débito.

Nos termos do art. 406 do Código Civil é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual tão somente: a) se os juros moratórios não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado nenhuma taxa; ou c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

Foi expressamente estipulada a incidência de juros moratórios de 2% ao mês. O art. 1° do Decreto nº. 22.626/33 estabelece que é vedado estipular, em quaisquer contratos, taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou seja, tal percentual deve ser limitado a 24% ao ano, o que equivale a 2% ao mês, conforme estipulado no contrato em análise, estando, portanto, escorreita a cláusula e exigência do referido percentual.

Foi ajustada cláusula penal de 10% em caso de descumprimento, a qual está em consonância com o art. 9° do Decreto nº. 22.626/33, que preleciona não ser “válida a clausula penal superior á importância de 10% do valor da dívida”.

Não há lastro jurídico para que se imponha judicialmente que “seja reconhecido o cumprimento da obrigação determinada pela r. Sentença apelada, com a penhora do equipamento agrícola indicado e devidamente documentado, cujo qual fundamenta o pedido de recebimento do presente recurso sob efeito suspensivo, com finalidade da satisfação do crédito do Apelado”, isso porque ainda não foi iniciado o cumprimento de sentença e porque tal dação em pagamento exige a aquiescência da parte credora.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1004977-65.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (Negritei)

Dessa forma, a penalidade não é abusiva, está claramente redigida, permitindo a respectiva compreensão pelo apelado, de modo que deve ser aplicada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença prolatada no juízo
a quo
, para constar no dispositivo sentencial que os juros de mora e a correção monetária incidirão a partir do vencimento de cada obrigação, e a multa moratória incidirá sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024